Tribunal: TJSP
Processo: 2249358-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Caso em que não ficou demonstrados os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, seja com fundamento na teoria maior ou menos, dos artigos 28 do CDC e 50 do CC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Caso em que não ficou demonstrados os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, seja com fundamento na teoria maior ou menos, dos artigos 28 do CDC e 50 do CC – Única pesquisa de bem realizada na execução se refere à busca pelo sistema BACENJUD, realizada em nome da executada originária ESSER PORTO ALEGRE, que foi incorporada e substituída pela ESSER HOLDING, sem pesquisa de bens desta – Medida excepcional incabível – Empresas do grupo que tiveram decretada a recuperação judicial, o que não impede a desconsideração da personalidade jurídica, mas também não significa inexistência de bens da recuperanda – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249358-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ORLANDO SAMPAIO DA SILVA, são agravados ALAIN KORALL HORN,
ESSER HOLDING LTDA., ESSER PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., GIONNY RONCO e RAPHAEL KORALL HORN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16524/asc
2
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000
Agravante: Orlando Sampaio da Silva
Agravados: Alain Korall Horn, Esser Holding Ltda., Esser Porto Alegre
Empreendimentos Imobiliários Ltda, General Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Gionny Ronco e Raphael Korall Horn
Comarca: São Paulo
Voto no 16524/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÇAO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIMENTO
INCONFORMISMO DO EXEQUENTE REJEIÇÃO
Caso em que não ficou demonstrados os pressupostos
necessários para a desconsideração da personalidade
jurídica, seja com fundamento na teoria maior ou menos,
dos artigos 28 do CDC e 50 do CC Única pesquisa de
bem realizada na execução se refere à busca pelo sistema
BACENJUD, realizada em nome da executada originária
ESSER PORTO ALEGRE, que foi incorporada e
substituída pela ESSER HOLDING, sem pesquisa de bens
desta Medida excepcional incabível Empresas do grupo
que tiveram decretada a recuperação judicial, o que não
impede a desconsideração da personalidade jurídica, mas
também não significa inexistência de bens da recuperanda
Honorários de sucumbência
Admissibilidade

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente,
nos autos do cumprimento de sentença, contra a r. decisão que rejeitou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, condenando o exequente a arcar com as custas e
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$3.000,00, determinando a suspensão
do feito por 180 dias em razão da admissão da recuperação judicial em relação à executada
Esser Holding.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16524/asc
3
Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada para
que seja acolhida a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão dos sócios da
executada, eis que se ocultam indevidamente na proteção da personalidade jurídica para
não satisfazer o débito, alegando estarem presentes os requisitos ensejadores do referido
instituto, com fundamento no abuso da empresa diante da inexistência de bens suficientes
em seu patrimônio. Pede também seja reformada a condenação ao pagamento de honorários
de sucumbência.
A parte agravada ofereceu resposta.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica relativo ao cumprimento de sentença de crédito oriundo de sentença judicial
condenatória em relação à executada ESSER.
Não tendo sido localizados bens da executada, o exequente
pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em abuso da
personalidade jurídica, com base no disposto nos artigos 50 do CC e 28 do CDC.
Respeitado o inconformismo da agravante, o agravo de
instrumento não comporta provimento.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é
exceção legal à regra da separação patrimonial, de modo que os argumentos do agravante
não são capazes de modificar a conclusão da decisão recorrida.
A decisão está bem fundamentada na inexistência de evidência
mínima de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica, cujo insucesso
empresarial por si só não pode configurar o abuso.
Aliás, vê-se que o agravante deduz alegações genéricas do
abuso da personalidade jurídica, simplesmente repetidos nesta sede recursal, sem indicação
de qualquer fato específico relativamente à executada que justifique sua tese.
E ainda que se admita a teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16524/asc
4
segundo a qual basta o encerramento, inatividade ou que a pessoa jurídica de alguma forma
seja um obstáculo à satisfação do débito em prol do consumidor, certo é que não foram
realizadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora.
Analisados detidamente os autos, verifica-se que somente
houve pesquisa do sistema BACENJUD em nome da ESSER PORTO ALEGRE e nenhum
outro ato de pesquisa de bens.
Aliás, a decisão agravada determinou a substituição da
executada pela ESSER HOLDING, que a incorporou e extinguiu, não se vislumbrando
qualquer intuito fraudulento nessa incorporação.
Cumpre observar que não foram realizadas pesquisas de
patrimônio em relação à incorporadora que agora consta como executada, sendo certo que
foi decretada sua recuperação judicial em abril deste ano. Diante disso, a decisão recorrida
determinou a suspensão da presente execução por 180 dias, reconhecendo se que o crédito
exequendo fica submetido ao concurso de credores.
Não se nega que a recuperação judicial não impede o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois os bens que
se busca excutir com o incidente são os do sócio e não os da empresa em recuperação. Por
outro lado, o fato de ter sido decretada a recuperação judicial não significa inexistência de
bens da empresa. Ao contrário, a recuperação judicial somente é possível àquelas pessoas
jurídicas que apresentam viabilidade econômica, sendo certo que não há interrupção das
atividades empresariais.
E se não foram encerradas as tentativas de localização de bens
pertencentes à pessoa jurídica, inadmissível que se afaste sua personalidade para atingir o
patrimônio dos sócios, medida esta que somente pode ser admitida em situações
excepcionais para proteger a satisfação do débito de eventual blindagem do patrimônio por
meio da pessoa jurídica, o que não se comprovou satisfatoriamente.
No específico caso em exame, portanto, incabível a medida
excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.
Sobre a condenação aos honorários da sucumbência, bem é de
se ver que o incidente está previsto na legislação processual como intervenção de terceiros,
em que exigida a citação do sócio e formalização da relação processual, com instauração de
litígio entre as partes, como no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16524/asc
5
Assim, tendo em vista o princípio da causalidade e havendo
constituição de advogados para apresentação de defesa da desconsideração da
personalidade jurídica, impõe-se a condenação do vencido a suportar os honorários do
vencedor.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Indeferimento
Ausência dos
requisitos do artigo 50 do Código Civil Hipótese que se trata de
medida de exceção, sendo indispensável efetiva demonstração de
indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a
finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito

Precedentes
Agravados que foram citados e apresentaram defesa,
sendo devidos honorários advocatícios aos patronos constituídos

Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2224643-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro:
29/10/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

INCIDENTEDESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Inexistência de indícios de abuso da personalidade JURÍDICA

ENCERRAMENTO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DENOTAR DESVIO
DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA DESCONSIDERAÇÃO INDEFERIDA
CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
ATENÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE

Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2225632-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020).
E em razão da sucumbência no plano recursal, arcará a parte
apelante com honorários de mais R$1.000,00.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249358-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16524/asc
6
de que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos
legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo
1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)